Tribunal: STJ
Processo: 0309561-03.2018.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835278 - SC (2025
/0014706-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VANESSA MICHELE FERNANDES FRANCO
ADVOGADO
: ALBERTO POST - SC040915
AGRAVADO
: COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADM.DE ASSOC.DOS VALES
DO ITAJAI E ITAPOCU, DO LITORAL DE SANTA CATARINA E
LITORAL SUL DO PARANA-SICOOB BLUCREDI SUL
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - RS099221A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se houve a comprovação da divergência
jurisprudencial.
III. Razões de decidir
3. "A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e
/ou independente da decisão monocrática do relator – proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial – [...] acarreta a preclusão
da matéria não impugnada [...]" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
4. Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública estão
sujeitas à preclusão
, não podendo ser apreciadas se já foram
pro judicato
objeto de manifestação jurisdicional anterior, não impugnada no momento
oportuno.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA49882926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:39
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 406743e3-6817-40cf-b028-454f08230d58

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

: 1. As matérias de ordem pública estão sujeitas à
Tese de julgamento
preclusão
, não podendo ser apreciadas se já foram objeto de
pro judicato
manifestação jurisdicional anterior, não impugnada no momento oportuno.
2. A comprovação da divergência jurisprudencial para o conhecimento do
recurso especial exige a indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente e a demonstração do dissídio, mediante cotejo
analítico entre os casos confrontados.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.668.514/SE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
.
28/04/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/08/2025
25/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49882926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:39
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 406743e3-6817-40cf-b028-454f08230d58

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835278 - SC (2025
/0014706-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VANESSA MICHELE FERNANDES FRANCO
ADVOGADO
: ALBERTO POST - SC040915
AGRAVADO
: COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADM.DE ASSOC.DOS VALES
DO ITAJAI E ITAPOCU, DO LITORAL DE SANTA CATARINA E
LITORAL SUL DO PARANA-SICOOB BLUCREDI SUL
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - RS099221A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se houve a comprovação da divergência
jurisprudencial.
III. Razões de decidir
3. "A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e
/ou independente da decisão monocrática do relator – proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial – [...] acarreta a preclusão
da matéria não impugnada [...]" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
4. Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública estão
sujeitas à preclusão
, não podendo ser apreciadas se já foram
pro judicato
objeto de manifestação jurisdicional anterior, não impugnada no momento
oportuno.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA48514918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/06/2025 10:31:14
Código de Controle do Documento: 9e2dbfad-7e4a-410c-8b76-b3336ae05ae0

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

: 1. As matérias de ordem pública estão sujeitas à
Tese de julgamento
preclusão
, não podendo ser apreciadas se já foram objeto de
pro judicato
manifestação jurisdicional anterior, não impugnada no momento oportuno.
2. A comprovação da divergência jurisprudencial para o conhecimento do
recurso especial exige a indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente e a demonstração do dissídio, mediante cotejo
analítico entre os casos confrontados.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.668.514/SE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
.
28/04/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.414-1.422) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 1.386-1.389).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.408-1.410).
Em suas razões, a parte agravante alega que comprovou a divergência
jurisprudencial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.425-1.429).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.386-1.389):
Cuida-se de Agravo apresentado por VANESSA MICHELE FERNANDES
FRANCO à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA48514918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/06/2025 10:31:14
Código de Controle do Documento: 9e2dbfad-7e4a-410c-8b76-b3336ae05ae0

O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da CF/88, visa
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, assim resumido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DESTA CÂMARA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE
EMBARGANTE.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
EMBARGANT
/EXECUTADA.
SUSCITADA
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS FIXADOS,
NA SENTENÇA, COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE
INSURGÊNCIA NO APELO. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA
NA SENTENÇA MANTIDA NO ÁCORDÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Quanto à
, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, a
controvérsia
parte recorrente alega dissídio jurisprudencial e violação ao art. 85, § 2o, e
927, III, do CPC, no que concerne à inobservância pelo Tribunal
de
a quo
precedente firmado em Recurso Especial julgado pelo rito repetitivo Tema no
1.076 no que tange à base de cálculo no arbitramento dos honorários
advocatícios sucumbenciais, trazendo a seguinte argumentação:
8. Determina o art. 85, § 2o, do CPC, que os honorários devem ser
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o
grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a
natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, § 2o).
8.1. Neste ponto, destaca-se que a ordem de observância obrigatória
para o estabelecimento da base de cálculo sobre a qual devem ser
calculados os honorários advocatícios, também foi fixada em incidente
de processo repetitivo – Tema 1076 – julgado por esse Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no qual a tese de que é obrigatória
nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o
do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na
lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a)
da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor
atualizado da causa (STJ. Corte Especial. REsps. ns. 1.850.512/SP,
1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906618/SP, Rel. Min. OG
FERNANDES, j. 16-3-2022).
8.2. Ocorre que, nada obstante a propositura dos Embargos de
Declaração demonstrando a clareza do precedente de observância
obrigatória pelos Tribunais e do acolhimento em parte dos pedidos
formulados pelo Curador Especial, com evidente proveito econômico
obtido pela Curatelada, perfeitamente mensurável por meio de simples
cálculos aritméticos, a c. Câmara julgadora não efetuou a correção da
sentença para que a ordem legal de aplicação obrigatória fosse
observada, mantendo, indevidamente, como base de cálculo o valor
atualizado da causa, sob o equivocado fundamento de que intuito é
Documento eletrônico VDA48514918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/06/2025 10:31:14
Código de Controle do Documento: 9e2dbfad-7e4a-410c-8b76-b3336ae05ae0

rediscussão de matéria já debatida na decisão objurgada, o que
contraria ou nega vigência ao art. 85, § 2o, do CPC, assim como a tese
fixada em incidente de processo repetitivo – Tema 1076 -, e torna
imprescindível a correção por esse Tribunal da Cidadania.
[...]
9.1. Todavia, no caso concreto, ao não acatar a ordem legal
obrigatória para a fixação da base de cálculo dos honorários
advocatícios e arbitrá-los com base no valor da causa, a c. Câmara
Julgadora também deixou de observar as decisões tomadas por essa
Tribunal da Cidadania em incidentes de resolução de demandas
repetitivas – Tema 1.076 – contrariando ou negando vigência ao art.
927, inciso III, do CPC.
[...]
10. Por fim, a decisão atacada, ao fixar o valor da causa como base de
cálculo sobre a qual devem ser calculados os honorários advocatícios,
em decisão que não houve condenação e o proveito econômico é
estimável e mensurável por simples cálculos aritméticos - também deu
interpretação frontalmente divergente da jurisprudência deste Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é obrigatória nesses
casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do
artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na
lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a)
da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor
atualizado da causa, fixada em incidente de processo repetitivo –
Tema 1076 – no julgamento pela Corte Especial dos REsps. ns.
1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906618/SP, Relator
Ministro OG FERNANDES, cópia anexa e disponível em sua Revista
Eletrônica e na rede mundial de computadores 1.
[...]
10.2. A divergência de interpretação é evidente, pois, enquanto a
Corte Especial desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça definiu que
é obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos
nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da
Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito
econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.; a c. Primeira
Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina entendeu por fixar os honorários advocatícios com
base no valor da causa, mesmo não havendo condenação e sendo o
proveito econômico elevado, estimável e mensurável, contrariando a
tese fixada em julgamento de processos repetitivo, de aplicação
obrigatória (fls. 338/342).
Documento eletrônico VDA48514918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/06/2025 10:31:14
Código de Controle do Documento: 9e2dbfad-7e4a-410c-8b76-b3336ae05ae0

É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, não houve o prequestionamento da tese recursal,
controvérsia
porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a quo sob o
viés pretendido pela parte recorrente.
Nesse sentido: “[...] o Distrito Federal alega violação do art. 91, § 1o, do
CPC. Nesse quadrante, não houve prequestionamento da tese recursal, uma
vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o
viés pretendido pela parte recorrente no sentido de que a realização de
perícia por entidade pública somente ser possível quando requerida pela
Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. " (AgInt
no AREsp n. 1.582.679/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de 26.5.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.514.978/SC,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
17.6.2020; AgInt no AREsp 965.710/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg no AREsp 1.217.660/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4.5.2018.
Ademais, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a
parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige,
além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração
das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da
existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido
e os paradigmas indicados, não bastando, portanto, a mera transcrição de
ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “Esta Corte já pacificou
o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de
julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que
requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência
entre o caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio
notório”. (AgInt no AREsp n. 1.242.167/MA, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de 5.4.2019.)
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do
voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico
entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o
conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
art. 105 da Constituição Federal". (AgInt no REsp n. 1.903.321/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
Confiram-se também os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n.
1.849.315/SP, Rel. Ministro Marcos Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
1o.8.2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.617.771/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13.8.2020; AgRg no AREsp n.
1.422.348/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
13.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.456.746/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 3.6.2020; AgInt no AREsp n. 1.568.037/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12.5.2020; AgInt no
REsp n. 1.886.363/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe de 28.4.2021; AgRg no REsp n. 1.857.069/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe de 5.5.2021.
Além disso, verifica-se que a tese recursal que serve de base para o dissídio
jurisprudencial não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido
a quo
pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA48514918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/06/2025 10:31:14
Código de Controle do Documento: 9e2dbfad-7e4a-410c-8b76-b3336ae05ae0

Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da tese
recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso
em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados,
requisito indispensável ao conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
Nesse sentido: “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese
recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância
pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de
interpretação diversa”. (AgRg no AREsp n. 1.800.432/DF, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25.3.2021.)
Sobre o tema, confira-se ainda o seguinte julgado: AgInt no AREsp n.
1.516.702/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
17.12.2020.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
.
como eventual concessão de justiça gratuita
Publique-se.
Intimem-se.

Inicialmente, registra-se a preclusão da questão não objetada por meio do
presente recurso — qual seja, a ausência de prequestionamento, pelas alíneas "a" e
"c" do permissivo constitucional, dos argumentos referentes à apontada violação do art.
85, § 2o, do CPC/2015 —, tendo em vista que "a ausência de impugnação, no agravo
interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator —
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial — [...] acarreta a
preclusão da matéria não impugnada" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
Acrescenta-se que a firme jurisprudência desta Corte Superior orienta pela
existência de preclusão, inclusive sobre temas de ordem pública, quando a matéria foi
decidida anteriormente e a parte deixou de interpor o recurso no momento oportuno.
Na espécie, a apelação da parte recorrente nada abordou sobre a fixação
dos honorários advocatícios determinados pela sentença.
Somente quando da oposição dos embargos declaratórios, a parte
recorrente se manifestou sobre a violação do art. 85, § 2o, do CPC, devendo, portanto,
ser reconhecida a preclusão para a discussão do tema.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AFASTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
Documento eletrônico VDA48514918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/06/2025 10:31:14
Código de Controle do Documento: 9e2dbfad-7e4a-410c-8b76-b3336ae05ae0

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se a ilegitimidade passiva, como matéria de ordem
pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, mesmo após a ocorrência de
preclusão.
III. Razões de decidir
[...]
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a matéria de ordem pública
relacionada à ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que tenha sido
objeto de análise e não tenha sido impugnada, não pode ser novamente
apreciada, operando-se a preclusão
" (AgInt no AREsp n.
pro judicato
2.063.954/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
1/7/2024
8/7/2024
[...]
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. As matérias de ordem pública estão sujeitas à
preclusão
, não podendo ser apreciadas se já foram objeto de
pro judicato
manifestação jurisdicional anterior, não impugnada no momento oportuno."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 139, IX, 369 e 513, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.063.954/SC, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
1/7/2024
EREsp n. 1.488.048/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.829.415/SC, Rel. Min.
13/11/2024
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
17/2/2025
(AgInt no AREsp n. 2.668.514/SE, de minha relatoria, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
6/5/2025
Por fim, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48514918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/06/2025 10:31:14
Código de Controle do Documento: 9e2dbfad-7e4a-410c-8b76-b3336ae05ae0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.835.278 / SC
Número Registro: 2025/0014706-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03095610320188240033 3095610320188240033
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANESSA MICHELE FERNANDES FRANCO
ADVOGADO
: ALBERTO POST - SC040915
AGRAVADO
: COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADM.DE ASSOC.DOS VALES DO
ITAJAI E ITAPOCU, DO LITORAL DE SANTA CATARINA E
LITORAL SUL DO PARANA-SICOOB BLUCREDI SUL
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - RS099221A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANESSA MICHELE FERNANDES FRANCO
ADVOGADO
: ALBERTO POST - SC040915
AGRAVADO
: COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADM.DE ASSOC.DOS VALES DO
ITAJAI E ITAPOCU, DO LITORAL DE SANTA CATARINA E
LITORAL SUL DO PARANA-SICOOB BLUCREDI SUL
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
Documento eletrônico VDA49868575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:58:04
Código de Controle do Documento: 351762d7-1d04-481b-8001-adcd3d26b921

CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - RS099221A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:58:04
Código de Controle do Documento: 351762d7-1d04-481b-8001-adcd3d26b921